Tribunal: TJSP
Processo: 4032194-80.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE TRANSPORTE - Ação indenizatória de danos materiais e morais – Acidente - Notícia de acordo celebrado entre as partes – Requerimento de homologação de acordo e extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, "b" do CPC/2015– Desistência de recurso homologada.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4032194-80.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
MARIA VIEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes VB
TRANSPORTES E TURISMO LTDA e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4032194-80.2013.8.26.0114 -Voto no 8.960
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 8960
APELAÇÃO No 4032194-80.2013.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTES/APELADOS: MARIA VIEIRA DA
SILVA; VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
JUIZ PROLATOR: JOSÉ WALTER CHACON
CARDOSO
APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE TRANSPORTE -
Ação indenizatória de danos materiais e morais Acidente -
Notícia de acordo celebrado entre as partes Requerimento
de homologação de acordo e extinção do feito, nos termos
do artigo 487, III, “b” do CPC/2015 Desistência de recurso
homologada.
Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de recurso de Apelação,
contra r. sentença que: (i) julgou parcialmente procedente a
ação ajuizada por MARIA VIEIRA DA SILVA contra VB
TRANSPORTE E TURISMO LTDA para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
348,00 (trezentos e quarenta e oito reais), corrigidos
monetariamente desde o desembolso e juros de mora em 1%
ao mês da citação e de indenização por danos morais na
quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos da data
da sentença e juros de 1% ao mês desde o evento; (ii) julgou
procedente a denunciação da lide apresentada por VB
TRANSPORTE E TURISMO LTDA, contra COMPANHIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4032194-80.2013.8.26.0114 -Voto no 8.960
3
MUTUAL DE SEGUROS S.A., e condenou a denunciada a
ressarcir à denunciante os prejuízos que suportar em razão da
sentença condenatória na lide principal, nos limites
estabelecidos pela apólice.
Recorreu a autora para o fim de ver
majorado o quantum indenizatório para cem mil reais, por
entender que o valor fixado na r. sentença foi irrisório (fls.
338/353).
A ré, por sua vez, sustentou que o
quantum indenizatório fixado na r. sentença se revela
desproporcional ao dano sofrido, de modo que deve ser
reduzido. Pugna para que seja deduzido o valor recebido do
seguro obrigatório e que os juros moratórios incidentes sobre
o valor da indenização por danos morais seja a partir da data
do evento danoso, aplicando a Súmula n. 54, do C. STJ.
Requer que a autora seja condenada ao pagamento de
honorários advocatícios em razão da sucumbência parcial e
que a seguradora denunciada deve ser condenada de forma
solidária. Deixa prequestionada a matéria.
A Companhia Seguradora também
recorreu, requerendo a reforma da r. sentença a fim de afastar
a condenação imposta. Subsidiariamente, pugna pela reforma
parcial a fim de reconhecer culpa concorrente da autora.
Requereu que o reembolso seja limitado aos valores da
apólice, no caso, o limite máximo de indenização prevista na
cláusula especial de freada brusca, com a dedução do valor da
franquia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o abatimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4032194-80.2013.8.26.0114 -Voto no 8.960
4
valor do seguro obrigatório DPVAT.
Contrarrazões
apresentadas
(fls.
407/469).
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
conhecimento.
Verifico que às fls. 567/570, consta
petição noticiando acordo celebrado entre as partes com
requerimento de homologação da transação extrajudicial e,
consequentemente, extinção do feito.
Diante do pedido de desistência do
recurso, cuja apreciação pelo Juízo ad quem independe da
anuência da parte recorrida (art. 998, caput, do CPC), forçosa
a homologação requerida, tornando-se prejudicado o seu
exame (art. 932, III, do CPC).
Desta feita, com fulcro no artigo
932, I do CPC/2015, HOMOLOGO a transação entre as
partes, a fim de que produza seus jurídicos efeitos e julgo
extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, “b” do
CPC/2015, prejudicado o recurso interposto.
Ressalte-se que eventual divergência
com relação ao cumprimento do acordo deverá ser objeto de
impugnação em Primeiro Grau.
Oportunamente, encaminhem-se os
autos à Vara de Origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4032194-80.2013.8.26.0114 -Voto no 8.960
5
Por todo o exposto, pelo meu voto,
não conheço do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora